Tribunal: TJES
Processo: 0017217-54.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017217-54.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INCABÍVEL
.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
PROVIMENTO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS
.
INVIABILIDADE.

RÉU

REINCIDENTE EM CRIME DOLO
SO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, o Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que estava em poder de motocicleta que alega ter adquirido de pessoa desconhecida, sem nenhuma documentação, abaixo do valor de mercado e sem a capacidade de comprovar o pagamento realizado, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
3. Em que pese o Código Penal não estabeleça patamares mínimo e máximo a serem utilizados como parâmetro na aplicação de atenuantes e agravantes de pena, ficando a cargo da discricionariedade do magistrado a escolha da fração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve justificar sua escolha por meio de motivação concreta e idônea.
4. Na hipótese, o aumento em fração superior à fração de 1/6 (um sexto) foi realizado sem fundamentação, de modo que, por inexistir peculiaridades no caso que impliquem na aplicação de patamar de aumento diverso daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, merece acolhimento o pleito defensivo.
5. Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos são cumulativos, de modo que o fato do apelante ser reincidente em crime doloso obsta a concessão pretendida, em observância ao inciso II, do artigo 44, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Souza Ferreira
, inconformad
o
com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha

às
fls.
124/128.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/
03
dos autos físicos, narra o fatos nos seguintes termos:

“[...]

no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 22h20min, na Rodovia ES060, bairro Coqueiral de Itaparica, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado
GABRIEL SOUZA FERREIRA
foi detido em estado de flagrante delito por, consciente e voluntaria
m
ente, possuir e utilizar, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa MSE-3459, que sabia ser produto de crime (vide BU n° 43663646 às f
l
. 04/08 e Auto de Apreensão à f
l
. 25).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local acima mencionadas, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, durante patrulhamento preventivo, avistaram dois elementos em atitudes suspeitas, a bordo da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa MSE-3459, já que observaram o exato momento em que o garupa se comunicou com o condutor, apontando para uma mulher que pilotava uma Honda/Biz l
o
go a frente.

Ato contínuo, os ditos agentes públicos avistaram os suspeitos pareando as motocicletas, ocasião na qual
o
passageiro, posteriormente identificado co
m
o o ora denunciado GABRIEL, olhou fixamente para a referida mulher e levou uma das mãos à cintura, sendo que, todavia, logo em seguida notou a presença dos guardas municipais e alertou o condutor do veícul
o
.

Na sequência, o condutor da motocicleta Honda CG 125 Fan
a
celerou o veículo, s
e
afastando da motocicleta Honda/BIZ, momento em que os integrantes da Força Pública deram ordem de parada e procederam com a devida abordagem.

Consta do IP que o condutor da m
o
tocicleta foi identificado como José Roberto Reis, sendo que o passageiro foi qualificado como GABRIEL SOUZA FERREIRA.

Realizada revista pessoal, os agentes da GMVV encontraram um boné na cintura do denunciado GABRIEL, enrolado de forma que aparentava ser a empunhadura de uma arma de fogo.

Emerge das peças informativas em anexo, ainda, que os agentes públicos realizaram consulta da placa da motocicleta no sistema DEON, ocasião na qual constataram que havia uma restrição pelo crime de apropriação indébita (vide BU n° 27918654 às f
l
s. 11/12).

Ante o exposto, os envolvidos foram conduz
i
dos à Del
e
gacia para prestarem esclarecimentos a respeito dos fatos.

Registre-se que José Roberto Reis, por ocasião de sua oitiva (f
l
. 26), afirmou que a motocicleta por ele conduzida pertence a Gabriel, fato este confirmado pelo denunciado em seu interrogatório (f
l
. 29), que afirmou, em síntese: "que um indiv
í
duo conhecido por DANIEL lhe passou a moto por R$ 1.000,00 (mil reais); QUE DANIEL disse ao interrogado, que a moto era 'certinha'; QUE comprou a motocicleta há cerca de três dias
[...]

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado GABRIEL SOUZA FERREIRA, o crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro.
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou o apelante nas sanções do
art.
180
,

caput,
do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
d
e reclusão
,
a ser cumprido em
regime inicial
semi
aberto
, e
ao
pagamento de
10

(
dez
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
136/140
, a
defesa
requer a absolvição
do recorrente
por
ausência de prova
s da autoria delituosa
.
Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para o crime de receptação culposa,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência,
bem como a aplicação da fração de 1/6
quanto à
agravante. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
, analisando
inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que p
ara a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
,
é

imprescindível a existência de
dolo direto,
quero dizer
,
que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
.
A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito
à

materialidade
do crime, tenho
que
restou inconteste
por meio do

B
oletim
U
nificado às fls.
07
/11
,

Boletim Unificado do crime
antecedente
às fls. 14/15-v,
A
uto de
A
preensão à fl.
28,
co
rroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto
à

autoria
delituosa
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular,
o Guarda Municipa
l
Otávio Costa Neto
cont
ou
detalhadamente os fatos
na
oportunidade em que prest
ou
depoimento
em sede policial
às fls.
26/27
.
Confira-se
:

“
[...
]
Por volta das 22:20, deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita, os quais estavam em uma motocicleta Honda CG Fan 125 de placa MSE3459;
que
imediatamente passou a observar a atitude de tais indivíduos e, em determinado momento, viram quando o garupa da motocicleta comunicou-se com o condutor apontando para uma mulher sozinha, a qual estava em uma Honda Biz logo
à
frente;
que
após isso os indivíduos se aproximaram e parearam com a motocicleta Honda Biz;
que
o garu
p
a olhou fixamente para a mulher e levou uma das mãos à cintura, mas imediatamente após também olhou rapidamente para trás, percebendo assim a presença do declarante e do Agente
Wildne
;
que
imediatamente o garupa da motocicleta deu rápidas batidas no ombro do condutor e com ele se comunicou novamente, ocasião em que o condutor acelerou o veículo, se afastando da outra motocicleta da qual haviam se aproximado;
que
os indivíduos da motocicleta foram alcançados e abordados;
que
o condutor da motocicleta foi identificado como JOSÉ ROBERTO REIS, ao passo que o passageiro foi qualificado como GABRIEL SOUZA FERREIRA;
que
a moto em que ambos estavam possuía seu "miolo" da chave de ignição danificado;
que
na cintura de G
abriel
foi localizado 01 (um) boné, o qual estava enrolado, fazendo volume semelhante a uma coronha de arma de fogo;
que
consultada a placa da motocicleta em posse dos suspeitos, constatou que havia uma restrição de apropriação indébita na qual o veículo estava relacionado, conforme BU27918654;
que
diante de tais circunstâncias, conduziu os envolvidos a esta Delegacia, onde foram apresentados sem lesões aparentes, assim como também
foi
trazida a motocicleta por eles conduzida
[...]”.

No mesmo sentido, o Guarda Municipal George Wildne Freitas da Silva, em juízo, em mídia acostada aos autos em fl. 114, corroborou os fatos anteriormente narrados, conforme excertos da r. sentença prolatada. Vejamos:

“
que se recorda dos fatos, bem como do denunciado, presente em audiência; que no dia dos fatos, a Guarda Municipal se deparou com dois indivíduos a bordo de uma motocicleta, em atitude suspeita; que os rapazes se aproximaram de uma outra motociclista e fizeram menção de colocar a mão na cintura e, quando a abordariam, o passageiro olhou para trás e notou a presença da GM, então bateu no ombro do condutor e saíram do local; que realizaram a abordagem aos indivíduos; que o condutor da moto apreendida era outro rapaz e o acusado, que ocupava o banco do carona, se apresentou como sendo o proprietário da moto; que não se recorda da versão dada pelo réu; que não o conhecia; que o piloto relatou que a moto era do carona e o carona, ora réu, confirmou os fatos; que confirma como sendo sua a assinatura constante no termo de declaração de fls. 24/25; PERGUNTAS DA DEFESA: que o depoente verificou o Boletim Unificado da moto, que estava com restrição de apropriação indébita; que o depoente entrou em contato com o real proprietário da motocicleta, que relatou que estava a vender o veículo e, o possível comprador, montou na mesma para fazer um teste e não mais retornou; que o depoente não sabe dizer quanto tempo se passou desde a prática da apropriação indébita até a prisão do acusado”.

No que diz respeito
ao
réu

G
abriel Souza Ferreira
, perante a autoridade policial à fl.
3
2

dos autos físicos, narrou os fatos da
seguinte
forma:

“
[...] afirma que a moto é sua;
que
afirma não ter documento de identidade;
que

um indivíduo conhecido por D
aniel
lhe passou a moto por R$1.000,00 (mil reais)
;
que Daniel
disse ao interrogado que a moto era "certinha";
que
comprou a motocicleta há cerca de três dias;
que
hoje foram até Cariacica, na casa de parentes de J
osé
;
que
na volta foram abordados por guardas municipais;
que
nega ter tentado assaltar alguém;
que
afirma ter deixado J
osé
pilotar a motocicleta;
que
confirma que havia uma mulher em uma moto próximo ao local onde estavam por último, mas nega ter tentado ou sequer cogitado em assaltar a referida mulher;
que
não tomou nenhuma cautela quando adquiriu a mot
o
, tendo apenas pago o valor combinado e logo em seguida passando a utilizá-la
;
que
não sabia que a motocicleta tinha restrição de apropriação indébita
[...]
”.

Em juízo, em mídia à fl.

1
14
,
o
apelante
manteve sua narrativa prestada em sede policial,
sustentand
o
desconhecer a origem ilícita do bem
.
Senão, v
ejamos:

"que no dia dos fatos, o interrogando estava com a pessoa de JOSÉ ROBERTO e tinham ido a casa de alguns parentes; que realmente a motocicleta era de propriedade do interrogando e tinha dado mil reais de entrada no referido bem; que a moto lhe foi oferecida por R$3.000,00 (três mil reais), mas ainda não tinha recebido os documentos; que no semáforo, realmente tinha uma moto com uma biz, na sua frente, mas não tentou roubá-la com boné debaixo da roupa, como consta na denúncia; que o interrogando não recebeu os documentos da moto, porque a pessoa sumiu; que ‘eu estava em casa e o seu telefone tocou e eu vi essa moto pela OLX’; que o anunciante pediu mil reais de entrada e o interrogando pegou emprestado com o tio e adquiriu a motocicleta; que encontrou com a pessoa em Vila Velha, quando da compra da moto;
que a moto foi
a
nunciada por três mil reais; que a moto, na verdade, vale cerca de dez mil reais;
que a moto estava 'acabadinha' e o rapaz ajudaria o interrogando, então aceitou três mil reais ao todo, tendo aceito mil;
que a pessoa levaria os documentos para o interrogando, mas ele sumiu
; que os Guardas Municipais atuantes na ocorrência falou que soltaria o interrogando, mas como estavam longe de casa, os policiais lhes prenderam novamente, quando retornaram para buscar a moto; que o GM falou com o interrogando 'eu dei a oportunidade de você ir embora, mas você não foi, então agora eu vou te prender'; que o interrogando conhecia os Guardas Municipais de vista, de patrulhamento mesmo;
que o interrogando não chegou a ver o documento da moto
; que o interrogando deu o endereço de sua casa para o rapaz, mas ele não apareceu; que o interrogando pagaria o restante das parcelas por depósito bancário; que seus pais lhe ajudariam a pagar; que confirma a declaração dada na fase inquisitiva, que ora lhe fora lida; que o interrogando não tem Carteira Nacional de Habilitação, mas mesmo assim comprou a moto; PERGUNTAS DO MP: que estava com a moto há três dias; PERGUNTAS DA DEFESA: que se encontrariam perto do Terminal de Itaparica, para a confecção do negócio jurídico; que quem fez o anúncio da moto é Dan
i
el, mas não sabe dizer onde ele está; que o interrogando está preso;
que não anotou a conta do banco de Daniel, nem
print
do anúncio
; que trabalhava como ajudante de pedreiro”.

Assim, considerando as provas acima narradas,
é certo que
o réu adquiriu em proveito próprio
,
coisa que sabia ser produto de crime
.

Isso porque
, não obstante o apelante
negue a autoria delituosa
,
não se pode desconsiderar que foi abordado conduzindo
veículo que
adquiriu
sem documentação de transferência,
sustent
ando
que

havia comprado
a referida moto
cicleta
pela
internet
,
no aplicativo OLX, a qual estaria sendo vendida por
R$ 3.
0
00,00
(três mil
reais),
preço muito abaixo do valor de mercado, qual seja, R$ 10.000,
00
(dez mil reais),
informando o nome do suposto vendedor como Daniel,
porém, sem possuir quaisquer dados do comerciante.

Relatou, ainda, que
ofert
ou
uma entrada de R$ 1.000,00 (mil reais),
que foi aceita pelo suposto vendedor, que,
após
o recebimento
do dinheiro
, desapareceu sem lhe entregar
os documentos da moto.

Entretanto,
em que pes
e
o apelante
assevere
que
compraria

a moto
cicleta

pelo valor de R$
3.
000
,00

(três mil reais),
somente sendo efetivamente
despendido
R$ 1.000,00 (mil reais),
não apresentou

comprovante
algum
do pagamento efetuado ao suposto vendedor,
ou outros documentos que evidenci
e
m a compra,
demonstrando confusão ao responder as perguntas
realizadas pela
magistrada a respeito da
forma de pagamento das demais parcelas, afirmando não se lembrar da conta
bancária declarada
pelo vendedor para o depósito do restante dos valores.

Assim, considerando as provas acima narradas,
não obstante o apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem,
é certo que
estava em poder de
um
a

motocicleta
que
alega ter

adquiri
do
de pessoa desconhecida,

sem
nenhuma
documentação
,
muito
abaixo do valor de mercado

e
sem a capacidade de comprovar
os dados
pessoais e bancários do vendedor.

Dessa forma
, entendo que
a tese
apresentada pela defesa
de desconhecimento da origem ilícita do bem
não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele.

Enfatize-se,
outrossim
, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é
seu
ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se
deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6796275,
a saber
:

“
[...] Assim, com espeque no vasto arcabouço fático probatório suso delineado e nas peculiaridades acima pontuadas, compreendo ter restado sobejamente demonstrado que o apelante Gabriel Souza Ferreira detinha ciência da origem ilícita do automotor.

[...] Calha salientar que
com referência ao crime de receptação a jurisprudência pátria entende que, sendo o agente flagrado na posse de bem oriundo de crime, compete a ele comprovar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem espúria. [...]
”.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Gabriel Souza Ferreira
quanto ao crime de receptação simples
.

Noutro giro
, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no art
igo
180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que

não assiste razão a pretensão defensiva
.

Digo isso, pois consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita da motocicleta.

Reitero, outrossim, que o réu alega ter comprado veículo de um desconhecido, muito abaixo do valor de mercado, sem comprovação das transações de pagamento,
evidenciando que
Gabriel Souza Ferreira
possuía
conhecimento da origem ilícita
do objeto
,
não conseguindo apresentar justificativas plausíveis para o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em seu poder,
de modo que
a

desclassificação pretendida não
merece
prosperar
.

Prosseguindo, quanto ao capítulo da dosimetria da pena aplicada,
requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, e a sua consequente compensação com a agravante da reincidência aplicada.

A esse respeito, ressalto que para que seja reconhecida e aplicada a referida atenuante, o acusado deve confessar a autoria delitiva, ainda que de forma parcial. Contudo, em análise das declarações prestadas pelo réu, percebo que em momento algum há confissão da prática delitiva, sequer parcialmente, uma vez que nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou conhecimento da origem ilícita do bem.

Portanto,
incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, bem como a sua compensação com a agravante da reincidência.

Ainda no contexto da segunda fase de dosimetria,
foi
reconhecida a circunstância
a
gravante
da
reincidência
(art. 6
1
, inciso I, do CP),
o que resultou na fixação da pena intermediária
de

01
(
um
) ano e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa,
isto é, 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, patamar em que havia sido fixado a pena-base.

Nesse ponto,
a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
de
aumento
em relação à

a
gravante
d
e

reincidência
, em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre
a temática
, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso,
oportunidade em que o magistrado deve fundamentar
sua
escolh
a
.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese,
a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Partindo de tal premissa
,
depreende-se que,
não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição,

o
m
agistrado que entender por aplicar
patamar
diverso
deve
motiva
r de forma
concreta e idônea
sua decisão
.

Dito isso
,
in casu
, nota
-se que em razão do reconhecimento da
agravante de reincidência
,
a magistrada sentenciante majorou
a pena em
0
6
(
seis
) meses de
reclusão,
o que corresponde à fração de 1⁄2 (metade) considerando a pena-base estabelecida
.

Todavia,
muito embora tenha aplicado patamar de aumento
superior ao
recomendado pela Corte Superior, a
Ju
íza

a quo
não fundamentou sua decisão,
o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente considerando que a
aplicação da
fração norteadora
implicaria n
o aumento de apenas 02 (dois) meses de
pena
,
ou seja
,
quantum
muito
inferior ao

adotado
em
primeira instância
.

Dessa forma, por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração
de aumento
diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo e
adotar a fração de 1/6 (um) sexto de aumento em relação à agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, estabelecendo a pena intermediária em

01
(
um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
,
a qual torno definitiva
,
em razão de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Prosseguindo
,
p
a
sso a analisar
o
pleito relativo
à
substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

No caso em exame, muito embora não haja violência no crime objeto do presente recurso,
o fato do
recorrente ser reincidente em crime doloso
veda a substituição pretendida, nos moldes do artigo 44, inciso II, do Código Penal, ressaltando-se que tal dispositivo legal não exige que haja reincidência específica
para tal vedação.

Portanto, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
E DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
, apenas para
aplicar a fração de
aumento de
1/6 (um sexto)
quanto à

agravante
da
reincidência,
redimensionando
a pena definitiva
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)